Tribunal: TJDFT
Processo: 0715066-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1.264 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que ordenou a suspensão do processo pelo Tema 1.264 do STJ.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em determinar se o feito se amolda às hipóteses de suspensão pelo Tema 1.264 do STJ.
3. Incidentalmente, a discussão reside (i) no cumprimento ao princípio da dialeticidade; (ii) na impugnação à gratuidade de justiça deferida na origem.
III. Razões de decidir
4. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porquanto indicadas as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
5. A impugnação em contrarrazões à gratuidade de justiça concedida à agravante não deve ser conhecida, porquanto o juízo singular apreciou o pedido liminar e, em seguida, suspendeu o curso do processo pelo Tema 1.264, de modo que sequer foi determinada a citação e intimação da parte e, consequentemente, ainda não aberto o prazo para eventual impugnação à gratuidade de justiça, o que impede o exame nesta sede, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
6. Na origem, a agravante pediu a declaração de inexistência de dívidas caso a agravada deixe de comprovar sua origem, legitimidade e inadimplência. Ainda, destacou que a dívida está prescrita e requereu liminarmente que a agravada proceda à remoção dos apontamentos da plataforma do SERASA Consumidor e do SCPC Acordo Certo.
7. Ainda que ocorra distinção no pedido principal, o feito deve ficar suspenso considerando que, na eventualidade de não acolhimento desse pedido, a controvérsia remete à análise da prescrição e da possibilidade de cobrança com a inscrição de dívidas prescritas na plataforma do SERASA, devendo o processo, portanto, aguardar o pronunciamento de mérito nos paradigmas perante a Corte Superior.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o e 10; art. 1.037, § 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.264; AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21/08/2018; REsp 1.774.262/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 12/11/2018.